Tribunal: TJDFT
Processo: 0726349-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INFOJUD. RENAJUD. INSCRIÇÃO NOME EXECUTADA CADASTRO INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. O dever de cooperação imposto por lei ao juízo deve ser aplicado sob a ótica da razoabilidade e eficiência. Levando-se em conta tais princípios, importante ressaltar que recentemente firmou-se mudança de entendimento majoritário nesta 3a Turma Cível acerca da possibilidade de realização da pesquisa mediante sistema SISBAJUD na modalidade Teimosinha.
2. Considerando a acentuada onerosidade dessa medida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens, conforme ressaltado pelo juízo a quo, o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação.
3. O processo se encontra suspenso, justamente em face da não localização de bens do devedor, prazo este de 1 ano pelo qual não corre a prescrição. Para justificar a retirada do sobrestamento, insuficiente a mera apresentação de petição requerendo a utilização dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário sem que se tenha demonstrado sua probabilidade de sucesso, seja para a pesquisa "simples" via SISBAJUD ou na modalidade Teimosinha, seja para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, conforme requerido pelo exequente.
4. Trata-se de discricionariedade, e não dever, do juiz, em determinar a negativação do devedor, quando verificada a impossibilidade, ou mesmo dificuldade, da própria parte credora em efetivar tal medida, exigindo-se, para tanto, a análise do pedido de acordo com as particularidades do caso. A depender da situação, mostra-se cabível o indeferimento do pedido, quando constatado que a parte exequente não comprovou o esgotamento da via administrativa para a efetivação da medida coercitiva.
5. No caso, o credor, ora agravante, não demonstrou ter buscado a realização da medida pleiteada por meio dos seus próprios esforços, tampouco seu insucesso, o que torna adequado o indeferimento proferido pelo juízo de origem.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.